Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. METRAGEM DO IMÓVEL. MERAMENTE ENUNCIATIVA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBEDECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM.
1. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado.
2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
3. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito.
4. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio, de acordo com o art. 500, § 1o, do Código Civil.
5. A empresa ré cumpre seu dever de informação quanto à destinação do imóvel, se da análise dos documentos for possível chegar a essa conclusão. Ademais, se o imóvel foi objeto de anteriores cessões e seu uso atual é de destinação diferente, essa responsabilidade não pode ser imputada à empresa de construção ou incorporação imobiliária.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observâncias às balizas estabelecidas pelo Código de Processo Civil, especialmente de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.